Tribunal: TJDFT
Processo: 0714115-02.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714115-02.2017.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO FIDIS S/A RECORRIDO: RONALDO BERNARDINO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1. A prescrição da pretensão executória, que se relaciona à propositura da ação, não se confunde com a prescrição intercorrente, que pressupõe o curso do processo executivo. 2. Nos termos do § 4o do art. 921 do CPC, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis inaugura o fluxo do prazo de prescrição intercorrente, por período correspondente à previsão normativa relativa ao débito exequendo. A suspensão da prescrição ocorre apenas uma única vez, e somente pode ser obstada na hipótese de efetiva comprovação da existência de bens penhoráveis. 3. A realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 921, inciso III, §2o e 1.056, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso dos autos não houve inércia de sua parte, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA, OAB/PR 53.612 e LUCIANA SEZANOWSKI, OAB/PR 25.276. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 921, inciso III, §2o e 1.056, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, seja quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à ocorrência de prescrição intercorrente no caso dos autos é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas do recorrente, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA, OAB/PR 53.612 e LUCIANA SEZANOWSKI, OAB/PR 25.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012